Tribunal: TJES
Processo: 5013061-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013061-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEJANDRO DIAS KILPPEL

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP.

2. Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

3. O paciente está assistido pela Defensoria Pública Estadual, sendo certo que foi preso, no dia 25/08/2024, e até a impetração da presente ordem de Habeas Corpus, em 29/08/2024, não tinha efetuado o pagamento da fiança, presumindo-se a sua hipossuficiência financeira, nos termos da Recomendação Conjunta do TJES nº 01/2015.

4. Ordem concedida, mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013061-04.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALEJANDRO DIAS KILPPEL (DPE)

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

ALEJANDRO DIAS KILPPEL
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia de Viana-ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de ameaça (art. 147, do CP) e contravenção penal, de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), substituindo a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega a Defensoria Pública Estadual (id. 9680601), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, encontrando-se preso desde 25/08/2024.

C
ontextualizando o caso
, consta no Auto de Prisão em Flagrante (id 9680605), que no dia 25 de agosto de 2024, na zona rural de Fundão-ES, o paciente teria proferido ameaças de morte, em face de sua companheira CAMILA SANTOS DE ASSIS, e da sua sogra MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA DOS SANTOS, além praticar vias de fato, contra as vítimas.

Durante a audiência de custódia (id 9680603), a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições:
a)
proibição de sair da Comarca em que reside, sem prévia autorização do Juiz natural da causa;
b)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
c)
proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;
d)
comparecer em 20 (vinte) dias, a contar da data da realização da audiência de custódia ao Juízo da causa, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
e)
proibição de frequentar o local dos fatos;
f)
proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas, bem como de se aproximar delas, devendo manter uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; e
g)
fiança no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Destaco que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente está assistido pela Defensoria Pública Estadual, e até a data da impetração, desta ordem de habeas corpus, em 29/08/2024, não tinha efetuado o pagamento da fiança, presumindo-se a sua hipossuficiência financeira, nos termos da Recomendação Conjunta do TJES nº 01/2015.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Decorrido o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança imposta, deve se presumir a hipossuficiência do paciente, nos termos da Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.
(grifo nosso)

2. Tendo em vista a condição de primariedade e bons antecedentes do paciente, o deferimento da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, é medida que se impõe.

3. Ordem concedida.

(TJES - Habeas Corpus Criminal número: 5008380-59.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal –
Des. Rel. Subst. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
-
D
ata: 16/Dec/2022
)

A
lém disso
, a natureza do delito de ameaça e da contravenção penal, de vias de fato, não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade, tanto é que sua liberdade foi concedida em audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (id 10230899),
ratifico o pedido liminar
anteriormente
deferido
, para
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para CONCEDER A ORDEM.